Tribunal: TJMT
Processo: 1015898-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1015898-87.2022.8.11.0000
EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL – PRETENSÃO AMPARADA NO ART. 621, INCISOS I E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REQUERENTE CONDENADO PELO CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO – AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS OU DE NOVOS ELEMENTOS QUE RESPALDEM A DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO – REANÁLISE DE TESES ANTERIORMENTE APRECIADAS ­– INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO QUE SE AJUSTA AO CONJUNTO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO OU DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE SOMENOS IMPORTÂNCIA – READEQUAÇÃO TÍPICA ADOTADA EM BENEFÍCIO DO CORRÉU – SENTENÇAS DIVERSAS PARA SITUAÇÕES IDÊNTICAS – CRIME COMETIDO EM COAUTORIA – OFENSA A TEORIA UNITÁRIA OU MONISTA – CAPITULAÇÃO AJUSTADA – SANÇÃO REDUZIDA – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
“O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP” (STJ, AgRg no AREsp 1339155/SC).
“Se o conjunto probatório é robusto e contém provas suficientes que revelam a prática do delito de tentativa de latrocínio, não há que se falar em desclassificação para o crime de roubo circunstanciado na forma tentada, mesmo porque não importa se houve ou não prévia vontade de tirar a vida da vítima, pois o fato de o agente portar uma arma municiada no momento do crime e disparar atingindo a nuca da vítima, conforme laudo pericial e prova testemunha, demonstra que assumiram o risco de que o resultado mais gravoso pudesse ocorrer, ainda que a subtração fosse o objetivo principal” (TJ/MT, N.U 1000707-58.2021.8.11.0025).
“Embora comprovadamente não tenha sido o apelante o autor dos disparos, é certo que, de acordo com a teoria monista delimitada no art. 29, caput, do CP, ao aceitar participar do crime de roubo, assumindo o risco de produção do resultado letal, deverá responder nas mesmas penas do autor material do crime. Assim, não importa quem tenha efetuado o disparo contra a vítima, vez que todos os agentes assumiram o risco de produzir evento letal, devendo responder pelo mesmo crime, na medida de suas culpabilidades” (TJ/MT, N.U 0012233-22.2020.8.11.0042).
“Tratando-se de crime praticado em concurso de pessoas, o Código Penal adotou, como regra, a teoria monista ou unitária, ou seja, havendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas, mas provocando um só resultado, existe um só delito. No caso, não sendo as hipóteses de participação de menor importância ou cooperação dolosamente distinta, todos os réus teriam que receber rigorosamente a mesma condenação, objetiva e subjetivamente, seja por crime doloso, seja por crime culposo, não sendo possível cindir o delito no tocante à homogeneidade do elemento subjetivo, requisito do concurso de pessoas, sob pena de violação à teoria monista” (TJ/DF, Acórdão 1118401, 20170020206770RVC).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

NÚMERO ÚNICO
: 1015898-87.2022.8.11.0000

CLASSE:
REVISÃO CRIMINAL (12394)

ASSUNTO:
[LATROCÍNIO, CRIME TENTADO]

RELATOR:
DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:
[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), VALDEMIR GERALDO MARTINS - CPF: 032.340.341-76 (REQUERENTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SINOP (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEOJOHN FERREIRA DE SOUZA - CPF: 045.179.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA DAIANE PEREIRA DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – PRETENSÃO AMPARADA NO ART. 621, INCISOS I E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REQUERENTE CONDENADO PELO CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO – AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS OU DE NOVOS ELEMENTOS QUE RESPALDEM A DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO – REANÁLISE DE TESES ANTERIORMENTE APRECIADAS ­– INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO QUE SE AJUSTA AO CONJUNTO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO OU DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE SOMENOS IMPORTÂNCIA – READEQUAÇÃO TÍPICA ADOTADA EM BENEFÍCIO DO CORRÉU – SENTENÇAS DIVERSAS PARA SITUAÇÕES IDÊNTICAS – CRIME COMETIDO EM COAUTORIA – OFENSA A TEORIA UNITÁRIA OU MONISTA – CAPITULAÇÃO AJUSTADA – SANÇÃO REDUZIDA –
AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
.

“O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1339155/SC).

“Se o conjunto probatório é robusto e contém provas suficientes que revelam a prática do delito de tentativa de latrocínio, não há que se falar em desclassificação para o crime de roubo circunstanciado na forma tentada, mesmo porque não importa se houve ou não prévia vontade de tirar a vida da vítima, pois o fato de o agente portar uma arma municiada no momento do crime e disparar atingindo a nuca da vítima, conforme laudo pericial e prova testemunha, demonstra que assumiram o risco de que o resultado mais gravoso pudesse ocorrer, ainda que a subtração fosse o objetivo principal”
(TJ/MT, N.U 1000707-58.2021.8.11.0025).

“Embora comprovadamente não tenha sido o apelante o autor dos disparos, é certo que, de acordo com a teoria monista delimitada no art. 29, caput, do CP, ao aceitar participar do crime de roubo, assumindo o risco de produção do resultado letal, deverá responder nas mesmas penas do autor material do crime. Assim, não importa quem tenha efetuado o disparo contra a vítima, vez que todos os agentes assumiram o risco de produzir evento letal, devendo responder pelo mesmo crime, na medida de suas culpabilidades”
(TJ/MT, N.U 0012233-22.2020.8.11.0042).

“Tratando-se de crime praticado em concurso de pessoas, o Código Penal adotou, como regra, a teoria monista ou unitária, ou seja, havendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas, mas provocando um só resultado, existe um só delito. No caso, não sendo as hipóteses de participação de menor importância ou cooperação dolosamente distinta, todos os réus teriam que receber rigorosamente a mesma condenação, objetiva e subjetivamente, seja por crime doloso, seja por crime culposo, não sendo possível cindir o delito no tocante à homogeneidade do elemento subjetivo, requisito do concurso de pessoas, sob pena de violação à teoria monista”
(TJ/DF,
Acórdão 1118401
, 20170020206770RVC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

Pedido de revisão criminal justificado no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, aforado por Valdemir Geraldo Martins, objetivando rever condenação proveniente da ação penal n. 0014313-89.2010.11.0015, em que lhe foi imposta a pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, por infração ao art. 157, § 3°, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de latrocínio anterior a Lei n. 13.654/2018).

Em suas razões, assevera que: 1) “
a prova produzida é robusta e contundente no sentido de que o acusado não teve nenhuma participação efetiva no delito praticado; tampouco há provas suficientes quanto a uma suposta intenção

em colaborar com a prática do mesmo [...], não há provas inequívocas de que o recorrente Valdemir quisesse efetivamente praticar o crime de roubo, muito menos o qualificado pelo resultado morte (ainda que na forma tentada)”
(sic); 2) “
ainda que o recorrente tivesse conhecimento do intento criminoso do corréu Leo
Jhon
, ele não chegou a efetivamente concordar ou muito menos colaborar para com o resultado” (sic);
3)
“nenhuma das vítimas e testemunhas de acusação reconheceu o recorrente como sendo um dos supostos autores da infração
” (sic); 4)
“
quando interrogado na delegacia, o recorrente confessou espontaneamente e voluntariamente que havia ido com o Leo
Jhon
até à residência em que ocorreram os fatos, ainda que tivesse ficado do lado externo e não tenha praticado nenhum ato executório do delito em questão. Desta feita, Colenda Câmara Julgadora, evidencia-se a nítida boa-fé do recorrente, visto que, se em ambas as fases processuais ele tivesse negado a autoria/coautoria/participação, obviamente não haveria provas contundentes quanto a sua autoria delitiva
” (sic); 5) é caso de desclassificação do crime para o de tentativa de roubo majorado; 6)
“
evidencia-se que nem o atirador – Leo
Jhon
– tinha a intenção de ferir alguém, tanto é que logo após o disparo desistiu voluntariamente de dar continuidade ao crime de roubo”
(sic); 7) deve ser reconhecida a participação de menor importância; 8) a pena-base carece ser ajustada, assim como a fração decorrente da tentativa e o regime de cumprimento da pena (Id. 138802654 - pág. 1-67).

A liminar foi indeferida (Id. 139922674 - pág. 1-4).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pela extinção do processo sem resolução do mérito [para as teses que se repetem]; e na parte conhecida, pela improcedência do pedido revisional
” (sic) (Id. 142444657 - Pág. 1-7).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHEZ LACERDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
ANA MARIA MAGRO MARTINS OAB/MT 21.775-O

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

O requerente foi condenado pelo crime de tentativa de latrocínio, que a denúncia descreveu da seguinte forma:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 09/01/2010, por volta das 14h55min, na residência localizada na Rua dos Canários n. 457, próximo ao cemitério, Bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, os denunciados Leo John Ferreira de Souza e Valdemir Geraldo Martins, ambos com ânimo de
assenhoramento
definitivo, tentaram
subtrair coisas alheias moveis pertencentes às vítima Jessica Daiane Pereira de Almeida,
Beluir
Antônio
Nardino
, Débora Ângela
Nardino
e Roberto Costa Leite Neto, mediante violência que, somente não ceifou com a vida da vítima Jessica Daiane Pereira de Almeida por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Restou apurado que, no dia e local dos fatos, os denunciados Leo John e Valdemir, com a intenção de efetuar o crime de roubo, adentraram na residência das vítimas e, apontando uma arma de fogo, anunciaram o assalto e compeliram estas últimas a deitarem no chão.

Em continuidade, a
vitima

Beluir
Antônio reagiu a ação criminosa, tentando sair da residência, motivo pelo qual o denunciado Leo
Jhon
efetuou um disparo com a arma de fogo que atingiu o rosto da vítima Jessica Daiane Pereira de Almeida e, em seguida, evadiu-se do local com o denunciado Valdemir. [...]
(Id. 138802669 - pág. 14-16)

Conquanto a defesa insista que a condenação é ilegal,
porque não
há provas que o requerente ‘participou do crime
’ ou
que “
quisesse efetivamente praticar o crime de roubo, muito menos o qualificado pelo resultado morte (ainda que na forma tentada)”,
percebe-se,
nitidamente, que
se reitera os argumentos sustentados
no
iter
processual.

De fato, as provas produzidas foram exaustivamente analisadas e consideradas suficientes para embasar a condenação.

Além disso, o conjunto probatório impossibilitando mesmo a desclassificação da conduta para o crime de roubo majorado, conforme pretendido pelo requerente.

No ponto, a sentença consignou:

A autoria, igualmente, ficou comprovada e aponta para o acusado, tendo em vista as informações colhidas na Delegacia de Polícia, mormente na confissão do acusado Valdemir e delação do acusado Leo John em relação a ele (fls. 32/34 e 45/47), compatibilizadas com as provas coligidas durante a instrução processual, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa (CPP, art. 155 e 197).

Nessa senda, passo, doravante, a expor as provas utilizadas para convencimento, as quais conduzem ao édito condenatório, transcrevendo a síntese do conjunto probatório constante nos autos, tecendo as considerações pertinentes a cada uma delas.

[...]

A vítima Jessica Daiane Pereira de Almeida, assim expôs em Juízo (CD à fl. 229):

“Tinham acabado de uma compra; a mãe da declarante (Giselle) tinha comprado um celular; na residência em que os fatos ocorreram era um portão eletrônico, mas o esqueceram aberto;
os autores entraram à residência, anunciaram o assalto; um deu a volta na casa e foi pelos fundos e o executor que efetuou o disparo com a arma de fogo entrou à residência pela frente
; o
Beluir
foi reagir ao assalto, tendo o executor disparado com a arma de fogo ‘contra a declarante’;
estavam na cozinha no momento em que os executores do delito adentraram à residência; no momento em que foi disparado com a arma de fogo, o outro executor, que tinha entrado pelos fundos, ‘veio correndo’ dos fundos e eles saíram
;
a declarante somente viu o executor que efetuou o disparo entrando e o outro o viu quando ‘veio correndo’ dos fundos após o tiro, quando ambos saíram correndo
; a declarante não desmaiou com o tiro, ficou consciente; a declarante estava na cozinha quando o executor que entrou pela frente adentrou e anunciou o assalto; ele estava armado com arma de fogo e estava dando risada; referido autor do delito apontou o armamento para os presentes na residência e somente disparou quando
Beluir
reagiu; o autor do delito determinou que deitassem no chão e disse que se tratava de um assalto;
Beluir
foi tentar reagir, não deu mais tempo do autor do delito falar mais nada;
Beluir
saiu correndo na frente da declarante, momento em que o executor do delito tentou disparar a arma contra
Beluir
e acabou acertando a declarante
; logo que o executor anunciou o assalto, o
Beluir
tentou reagir;
Beluir
tentou fugir, não foi para cima do executor do delito; estavam sentados à mesa, sendo que
Beluir
estava sentado em uma lateral e a declarante ao meio;
Beluir
foi dar a volta pela mesa e passar na frente da declarante;
Beluir
tentando fugir, o que fez com o que o assaltante disparasse com a arma de fogo; pelo que se recorda foi efetuado apenas um disparo com a arma de fogo;
o tiro efetuado pelo executor que anunciou o assalto, atingiu o rosto da declarante;

a pessoa que estava aos fundos da residência, não chegou a lhes abordar, pois não deu tempo, quando ele ouviu o disparo com a arma de fogo eles saíram correndo
;
a declarante viu os dois executores saindo correndo
; os executores não estavam com o rosto coberto; não viu o rosto da pessoa que estava aos fundos, pois somente o viu de costas; a declarante foi para Cuiabá/MT para fazer procedimento cirúrgico para extração da bala, que ficou alojada; a declarante não realizou o procedimento de reconhecimento; não sabe se a mãe da declarante fez o reconhecimento de alguém na Delegacia de Polícia; em razão das lesões, a declarante ficou dois anos sem poder ir à escola, ficou traumatizada, não conseguia sair de dentro de casa; até hoje tem trauma em razão dos fatos, sente algo muito ruim; no momento do disparo o outro executor estava aos fundos e não enxergava a cena; os executores não subtraíram nada, depois do disparo eles saíram do local dos fatos”.

[...]

A testemunha referida Laura
Gabrielly
Prado, assim narrou em Juízo (CD à fl. 236):

“No dia dos fatos estava nos fundos da residência, brincando com a Aline, irmã da Jessica,
quando ouviu um barulho; quando foi olhar, houve um disparo de arma de fogo, quando foi por trás e viu uma segunda pessoa, saindo do fundo da residência; tinham duas pessoas, o que efetuou o disparo e outra pessoa que estava com ele;
a depoente não conhecia os executores do delito e eles não estavam com os rostos cobertos; além da pessoa que atirou, tinha outra pessoa;
a depoente encontrou essa outra pessoa, nos fundos da casa, depois do tiro; essa pessoa que a depoente viu depois do disparo não adentrou com a pessoa que efetuou o tiro, ficou ao lado externo da casa
; não pode ver se essa pessoa também estava armada; dentro da residência estavam seu avô
Beluir
, sua genitora, seu padrasto, que estava dormindo na sala; não se recorda muito bem, mas acredita que a mãe da Jessica também estava na casa e a Aline, que estava brincando com a depoente; não lembra se a Jessica estava ao lado externo da casa; Jessica foi atingida com o disparo de arma de fogo, mas não se recorda onde ela estava; a depoente estava brincando com Aline, irmã de Jessica, fora da casa; não sabe o que essa pessoa que a depoente viu, fez;
foi tudo muito rápido; quando deu a volta atrás da casa, só viu o rapaz; a depoente foi para ver o que aconteceu, depois que ouviu o disparo; ouviu o disparo e entrou, momento em que Jessica estava sangrando; nisso, foi para fora e deu de frente para essa segunda pessoa
,
momento em que voltou para trás; viu quem efetuou o disparo e era um rapaz moreno; havia duas pessoas
; essa segunda pessoa não lhe ameaçou, pois a depoente assim que o viu deu meia volta e retornou de onde vinha; não sabe se essa pessoa que encontrou estava armada; os dois rapazes saíram em uma bicicleta; as pessoas que saíram de bicicleta foi o moreno que efetuou o disparo e a pessoa que viu atrás da casa; pelo que sua mãe disse, o rapaz moreno entrou dizendo que era um assalto e apontou a arma para ela, bem como acabou disparando com a arma de fogo porque seu avô levantou”.

[...]

O
acusado Valdemir
, ao ser interrogado em Juízo (fl. Mídia à fl. 196), assim se manifestou:

“Estava em um grupo de amigos bebendo, quando chegou um jovem e os chamou pra sair, para ir à casa de uma tia dele, não se recorda ao certo;
andaram por um tempo e de repente esse rapaz parou em frente a uma casa e disse que ‘meteria um assalto’, dizendo é essa casa mesmo, em razão da porta estar aberta; o rapaz entrou e lhe chamou para entrar, bem como perguntou ‘você quer ir com a arma?’, tendo o interrogando negado; o rapaz pegou e foi; o interrogando desceu da bicicleta, mas não entrou na residência; o rapaz já atirou
, o interrogando não chegou a ver o que aconteceu; em seguida ao disparo, o rapaz voltou para trás e o interrogando voltou correndo, pegou a bicicleta e saiu correndo; a correia da bicicleta do outro rapaz caiu, tendo ele subido na bicicleta do interrogando, tendo ambos fugido do local; o interrogando perguntou o que teria acontecido e o rapaz disse que quando chegou e anunciou o assalto uma das vítimas estava atrás da porta e reagiu, ocasião em que efetuou o disparo contra a porta; somente depois é que ficaram sabendo que tinha uma menina atrás da porta escondida; o interrogando não chegou a ver as vítimas e nem entrar na residência; esse rapaz, a que se refere, chama-se Leo John; conhecia Leo John de vista; quando Leo John lhe chamou para dar um ‘rolê’, imaginou que fosse para fumar alguma coisa, ele não chegou a falar especificamente naquele momento que seria para cometer o roubo; quando Leo John lhe chamou para praticar o roubo já estavam na casa e ele desceu, entrando na casa já; quando estavam na frente do portão da residência Leo John perguntou se o interrogando queria entrar com a arma de fogo; o interrogando parou a bicicleta e desceu do veículo, bem como ficou na frente da casa; a ação foi rápida, o interrogando não se lembra nem da cor da casa; o interrogando não ficou na porta da residência, ficou para o lado externo do terreno (para fora do portão); não subtraíram nada das vítimas, nem da residência; acredita que Leo John também não chegou adentrar a residência; não se recorda o Bairro onde ficava a residência, sabe apenas dizer que fica atrás do cemitério; o interrogando estava bebendo com alguns amigos e chegou o acusado Leo John, tendo esse chamado para ‘dar uma volta’ e, acreditando que iriam usar drogas, aceitou;
em frente à residência Leo John disse que cometeria um assalto e o interrogando parou a bicicleta;
o interrogando ficou com medo, pois nunca tinha praticado assalto; apenas usava drogas, nunca praticou delitos de roubo; a residência tinha um portão grande, mas estava aberto; da rua dava pra ver que havia pessoas sentadas no sofá; o
interrogando ficou parado em frente ao portão; no momento em que o interrogando parou, Leo John entrou de forma repentina; não deu tempo de raciocinar o motivo que levou o interrogando parar e aguardar Leo John, pois foi muito rápido; o interrogando não lembra no momento se tinha a intenção de praticar o assalto em coautoria com Leo John, não estava com isso na cabeça
; o interrogando não disse para Leo John ‘vamos’, desceu da bicicleta e ficou esperando para ver o que iria acontecer; logo que Leo John adentrou já ocorreu o disparo, tendo ambos saído correndo; após a leitura do interrogatório na Delegacia de Polícia, o interrogando disse não se recordar com precisão do que disse, mas os fatos se deram mais ou menos nesse contexto; não se recorda com exatidão das suas palavras na Delegacia, mas está dizendo a verdade hoje; Deus é quem vai lhe julgar, não adianta agir e se mostrar para os homens, pois Deus é quem vai lhe julgar; foi ouvido pelo Escrivão, pois o Delegado não estava no momento em que foi interrogado”.

Assim, analisando atentamente as informações coligidas pela autoridade policial, mormente a confissão do acusado Valdemir e a delação do acusado Leo John, compatibilizadas com as provas colhidas judicialmente (acima transcritas resumidamente), nos termos dos artigos 155 e 197, ambos do CPP, foi demonstrado que o acusado Valdemir Geraldo Martins praticou o crime de latrocínio na modalidade tentada (CP, artigo 157, §3o, in fine c/c artigo 29 c/c artigo 14, II).

Nesse sentido,
embora o acusado Valdemir tenha afirmado em Juízo que no momento em que saiu com o acusado Leo John, não tinha conhecimento de que seria para praticar o delito de roubo, confessou que em frente à residência em que os fatos ocorreram Leo John disse que iriam praticar um roubo naquele local, bem como perguntou à sua pessoa se queria adentrar em posse da arma de fogo ou não, ao que respondeu negativamente
.

Continuou narrando, o acusado Valdemir, que ambos desceram de suas bicicletas e o acusado Leo John adentrou a residência, portando o armamento, para a execução do crime de roubo, enquanto ficou o aguardando ao lado externo da casa, empreendendo fuga apenas quando ouviu o disparo de arma de fogo, inclusive dando carona em sua bicicleta a Leo John, pois a correia de sua bicicleta caiu no momento da fuga.

Ademais, o acusado Valdemir confessou a prática delitiva também perante a Autoridade Policial (fls. 45/47) e, naquela ocasião, afirmou que saiu à procura de uma residência com o acusado Leo John para a prática do delito roubo e tinha conhecimento de que Leo John empregaria uma arma de fogo na sua execução, o que foi confirmado pelo acusado Leo John na Delegacia de Polícia
(fls. 32/34).

Insta salientar que o disparo de arma de fogo efetuado pelo acusado Leo John dentro da residência, acertou o rosto da vítima Jéssica, a qual teve que ser submetida a procedimento cirúrgico para retirada do projétil alojado, conforme suas declarações e demais depoimentos colhidos em Juízo.

Corroborando a confissão do acusado Valdemir na Delegacia de Polícia e em Juízo, as vítimas e as testemunhas presenciais Laura e Giselle afirmaram em Juízo que o acusado Leo John adentrou a residência e anunciou o assalto, empunhando uma arma de fogo e, no momento em que a vítima
Beluir
se levantou, ele disparou com o armamento, acertando o rosto da vítima Jéssica.

As vítimas e as testemunhas presenciais narraram que logo em seguida ao disparo, o acusado Leo John empreendeu fuga, bem como a vítima Jessica e a testemunha Laura visualizaram o coautor do delito também se evadindo do local dos fatos, o qual estava no lado externo da residência
.

Diante do exposto, mormente a confissão de Valdemir e a prova testemunhal judicializada, comprovado que o delito de tentativa de latrocínio foi praticado por dois agentes, quais sejam, o acusado Leo John, que adentrou a residência e anunciou o assalto, empregando e disparando a arma de fogo em direção às vítimas, cujo tiro acertou o rosto da vítima Jéssica, bem como pelo acusado Valdemir, que deu cobertura ao acusado Leo John, no lado externo da residência e tinha conhecimento de que o delito de roubo seria praticado com o emprego de arma de fogo.

Frise-se que o acusado Valdemir não apenas estava unido com o acusado Leo
Jhon
para praticar o delito de roubo, que somente não ceifou a vida da vítima Jessica por circunstâncias alheias às suas vontades, como participou ativamente na empreitada criminosa, dando cobertura ao executor direto Leo John, no lado externo da residência, inclusive prestando auxílio na fuga.

Outrossim,
o acusado
Valdemir apenas empreendeu fuga após o disparo de arma de fogo efetuado pelo acusado Leo John, demonstrando sua coautoria na prática da conduta delituosa, pois se de fato não soubesse da intenção criminosa de Leo
Jhon
, poderia ter saído do local dos fatos quando esse anunciou que praticaria um roubo à mão armada. Entretanto, o acusado Valdemir aceitou a ação e se uniu ao acusado Leo
Jhon
, descendo de sua bicicleta e dando apoio à execução do crime no lado externo da residência, bem como o auxiliando na fuga, participando ativamente na prática do delito de latrocínio tentado.

Dessa forma, foram judicializadas provas demonstrativas da materialidade e da autoria quanto ao acusado Valdemir, mormente os elementos inquisitoriais e a confissão de Valdemir, corroborada com a prova testemunhal colhida em Juízo (CPP, artigos 155 e 197), hábeis para fundamentar a condenação, estando demonstrada à exaustão a prática do crime de latrocínio tentado, conforme narrado na exordial acusatória.

Registre-se que o acusado Valdemir deve ser responsabilizado pelo delito de latrocínio tentado,
sendo descabida a desclassificação para o delito de roubo
,
pois mesmo que não tivesse a intenção de ceifar a vida da vítima, trata-se de crime preterdoloso, ainda que não tenha efetuado diretamente o disparo de arma de fogo contra a vítima (que somente não resultou na sua morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes), notadamente porque tinha a previsibilidade da ocorrência do resultado morte ou na tentativa dessa, diante do contexto da ação criminosa, mormente pela sua participação direta na cena do crime em concurso de agentes e ter conhecimento prévio de que o coautor Leo
Jhon
empunharia arma de fogo na prática do delito
. [...]
(Id.
138802673 - pág. 6-13)
( sem
destaque no original).

As teses em que se apoiam a revisional também foram objeto do apelo e rejeitadas pela Segunda Câmara Criminal, no julgamento ocorrido em 25-8-2021, conforme se vê na ementa transcrita:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

– SENTENÇA CONDENATÓRIA – LATROCÍNIO TENTADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO –
AUSÊNCIA PROBATÓRIA DA PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO
–
IMPROCEDÊNCIA
– MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – PREVISIBILIDADE DO RESULTADO MORTE PELA UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO –
COAUTORIA NO LATROCINIO CONFIGURADA
– DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – PATAMAR MÍNIMO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL [CULPABILIDADE] – RECONHECIMENTO DA TENTATIVA [ART. 14, DO CP] – ANALISE PREJUDICADA – JUIZ SENTENCIANTE RECONHECEU A CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA – IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em insuficiência probatória, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de latrocínio, além disso, o artigo 29 do Código Penal é taxativo no sentido de que, quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade, justificando a ideia de que a realização de atos materiais é absolutamente desnecessária à sustentação da condenação
.

Não há que se falar em pena-base no mínimo legal quando verificado a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

Na aplicação da diminuição em relação à tentativa, deverá ser observado o caminho percorrido no iter criminis. Quanto mais próxima a consumação do delito menor será o percentual de diminuição de pena
. (Id. 138802673 - pág. 97-98).

Na oportunidade, o relator, Dr.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, destacou em seu voto:

[...]

Denota-se da leitura dos depoimentos acima, que em que pese tenha sido o acusado Léo John Ferreira de Souza quem disparou a arma de fogo, ambos já haviam planejado o roubo a residência, pois o próprio apelante e o acusado confessaram tais alegações
.

De mais a mais, observa-se que as vítimas, bem como as testemunhas de acusação, foram coerentes em sustentar que juntamente com o acusado Léo John Ferreira de Souza, havia uma segunda pessoa que estaria no quintal da residência.

Outrossim, não se extraem das provas colacionadas aos autos indícios de que as vítimas e as testemunhas tenham se equivocado ou agido com má-fé no intuito de prejudicar o apelante, circunstâncias que, fundadas em elementos concretos, serviriam para reduzir a força probante de seus relatos.

Portanto, o artigo 29 do Código Penal é taxativo no sentido de que, quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade, justificando a ideia de que a realização de atos materiais é absolutamente desnecessária à sustentação da condenação.

Desta forma, mesmo que o apelante tenha esperado na parte de fora da casa, é de sabença que, ambos respondem pelos atos praticados, principalmente pelo disparo de arma de fogo.

Nesse sentido:

[...]

Portanto, não há que se falar em insuficiência probatória diante do robusto acervo probatório constante nos autos, pois resta comprovado a participação do apelante no evento delituoso
.

Assim, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente referente ao delito praticado, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente a alegação defensiva acerca da fragilidade probatória, não havendo que se falar em absolvição
. [...]
(Id. 138802673 - pág. 97-130).

A par do longo arrazoado, não se pode ignorar
que o
requerente não demonstrou que a decisão rescindenda contraria a evidência dos autos.

Na verdade, ele desconsidera a existência de provas robustas que comprovam sua responsabilidade no acontecido e se apega no que entende sustentar a pretensão absolutória.

Embora a revisional esteja também assentada
na
‘existência de novas provas’ (CPP, art. 621, III), certo é
que não
as
apresentou,
e
muito menos explicou em que consistem elas.

O conjunto probatório, nesse caso, permanece exatamente o mesmo.

A intenção de reexaminar questões que foram amplamente enfrentadas em primeiro e segundo graus de jurisdição não é compatível com as hipóteses de cabimento da revisão criminal.

Ao comentar a abrangência da norma que autorizou a revisão criminal, Carlos Roberto Barros
Ceroni
observa:

De regra, o simples pedido de reexame das provas que serviram de apoio à decisão condenatória não serve de fundamento para a revisão.
Se o mérito foi apreciado pelo julgado rescindendo; se não surgiram novas provas (novas evidências) e nem houve notícia de falsidade das anteriores; ou se não foi demonstrado de forma firme e objetiva quais os elementos probatórios que não foram levados em consideração pelo julgador, a rigor não se deve conhecer do pedido de revisão, pois esta via recursal não se presta para tanto, mesmo porque não se trata de uma segunda apelação nem representa uma ‘terceira instância’
. Não se pode olvidar que a revisão criminal se caracteriza como uma ação impugnativa, a qual se distingue dos recursos, justamente porque estes é que constituem a sede apropriada para o reexame de toda a matéria.

Portanto, a inexistência de prova ou argumento capaz de demonstrar a injustiça ou a nulidade da decisão condenatória, acarreta o não conhecimento do pedido, ou se conhecido, o seu indeferimento, visto que o tribunal deve limitar-se a verificar se a condenação tem base em algum dos elementos provatórios ou se é divorciada de todos eles.

Em razão disso, o pedido de nova avaliação ou simples reexame das provas, já discutidas no processo de conhecimento e repelidas em primeiro e segundo graus, não serve de fundamento para a revisão criminal, eis que não se
subsume
nas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal. [...]

Igualmente, o pedido baseado na alegação de falta, precariedade ou insuficiência de prova de ter o agente concorrido para a prática da infração penal, não merece sequer ser conhecido, ante o desatendimento dos pressupostos da revisão, a qual, repita-se, não é meio próprio para simples reexame de provas. Tais argumentos não podem ser equiparados com o fundamento legal do art. 621, I, in fine, da lei processual penal, pois enquanto este resulta da incompatibilidade entre o teor da prova e a sentença condenatória irrecorrível, aqueles decorrem da fragilidade da prova considerada em seu todo
(
Revisão criminal – Características, consequências e abrangência. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2005. PP. 80/81) (sem destaque no origina).

No mesmo sentido se posicionam Eugênio Pacelli e Douglas Fischer:

[...] A revisão criminal não se confunde com a apelação, em que os limites de cognição são bem mais amplos. Aqui só há de se admitir o desfazimento do julgado criminal se houver certeza aferível de plano (sem revolvimento de eventual dissonância probatória) de que se apresenta em descompasso o que provado e o que decidido
(Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 7a Ed. São Paulo: Atlas, 2015, pág. 1316).

E não destoa a jurisprudência:

[...] O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. [...]
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1339155/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019,
DJe
14/05/2019).

[...] O art. 621 do Código de Processo Penal reza que a revisão criminal somente será admitida em se verificando ser a sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, se porventura fundar em depoimentos, exames e documentos falsos ou se descobrir prova nova da inocência ou circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena, sob pena de não conhecimento. A revisão criminal não comporta reexame de matéria já apreciada e decidida na sentença condenatória e ratificada pelo Tribunal de Justiça em sede de recurso de apelação. Revisão criminal não conhecida. (
TJ/MT, REVISÃO CRIMINAL No 1004038-31.2018.8.11.0000. REL. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 06/12/2018,
Publicado
no DJE 11/12/2018).

Ainda que não fosse o caso, independentemente da intenção, não se pode olvidar que os réus portavam arma de fogo e um deles disparou contra a vítima, acertando-a no rosto, assumindo o risco de resultado mais gravoso, o que impossibilita a desclassificação perseguida neste revisional.

Os arestos transcritos ilustram a conclusão:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO NA FORMA TENTADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA ACUSAÇÃO – ELEMNTOS DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO – DESCRIÇÃO DA DENÚNCIA CORROBORADA AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – POSSIBILIDADE – ANIMUS NECANDI DEMONSTRADO – CRIME QUALIFICADO PELO RESULTADO – DISPARO DE ARMA DE FOGO EM CONTRA A CABEÇA DA VÍTIMA – TENTATIVA – APELAÇÃO PROVIDA.

Se o conjunto probatório é robusto e contém provas suficientes que revelam a prática do delito de tentativa de latrocínio, não há que se falar em desclassificação para o crime de roubo circunstanciado na forma tentada, mesmo porque não importa se houve ou não prévia vontade de tirar a vida da vítima, pois o fato de o agente portar uma arma municiada no momento do crime e disparar atingindo a nunca da vítima, conforme laudo pericial e prova testemunha, demonstra que assumiram o risco de que o resultado mais gravoso pudesse ocorrer, ainda que a subtração fosse o objetivo principal
. (TJ/MT, N.U 1000707-58.2021.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO – CONDENAÇÃO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO PARA O DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO – INACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA A RESPEITO DA INTENÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME PATRIMONIAL – VONTADE INCONTESTE DE SUBTRAÇÃO DE COISA MÓVEL DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É incabível a desclassificação do crime de tentativa de latrocínio narrado na denúncia para o delito de tentativa de homicídio, conforme postulado pelo apelante, na medida em que, ficou demonstrado que sua vontade estava voltada ao patrimônio e, quando foi flagrado e reconhecido, tentou ceifar a vida da vítima, a fim de garantir sua impunidade. Recurso desprovido.

(TJ/MT, N.U 0000435-87.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022).

O conjunto probatório também refuta o argumento de que a participação do requerente na empreitada criminosa foi de somenos importância.

Ainda que não tenha ingressado na residência junto com Leo John

para render as
vítimas,
ele
aderiu à conduta de seu cúmplice.

De fato, na fase inquisitorial Valdemir admitiu que, “
no dia do crime, estava ingerindo cachaça em baixo de uma árvore no Bairro Jardim Europa quando então, Leo John apareceu [e] lhe convidou para fazer uma fita para arrumar dinheiro, então aceitou; que estavam de bicicleta; que Leo estava portando um revólver [...]; Leo disse que iria escolher a casa e ele (Leo) iria entrar primeiro e dar voz de assalto e, em seguida, era para o interrogado entrar na casa e pegar os objetos de valores [...]; que permaneceu no quintal da casa quando de repente ouviu um disparo de arma de fogo”
(sic) (138802669 - pág. 60-61).

Apesar de em juízo contar uma história diferente, dizendo que tomou conhecimento do assalto apenas quando estava em frente à residência das vítimas, a circunstância não altera o fato que ambos estavam imbuídos da intenção de cometer o assalto.

A permanência de Valdemir no quintal da residência, enquanto Leo John invadiu a casa expõe a divisão de tarefa entre eles.

Cesar Roberto Bittencourt doutrina que “
o conceito de autoria não se limita a quem pratica pessoal e diretamente a figura delituosa, mas abrange também quem se serve de outrem como “instrumento” (autoria mediata). É possível igualmente que mais de uma pessoa pratique a mesma infração penal, ignorando que colabora na ação de outrem (autoria colateral), ou, então, consciente e voluntariamente coopere na ação de outrem, quer praticando atos de execução (coautoria), quer instigando, induzindo ou auxiliando (participação) na realização de uma conduta punível
” (Código Penal Comentado, 7a ed., Ed. Saraiva, pág. 247 –
e-book
).

De mais a
mais,
"
em se tratando de crime de roubo, praticado com arma de fogo, todos que contribuíram para a execução do tipo fundamental respondem pelo resultado morte, mesmo não agindo diretamente na execução desta, pois assumiram o risco pelo evento mais grave" [...]
(STJ,
AgRg
no HC n. 600.364/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020,
DJe
de 20/10/2020).

No contexto, descabido se falar em participação de
menor
importância
no delito. Confira-se:

[...] "Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de latrocínio, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame" (HC n. 449.110/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 10/06/2020). Ademais, a Corte a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que ficou comprovada nos autos a prática do delito de latrocínio tentado, assim rever tal conclusão, a fim de possibilitar a desclassificação da conduta, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. [...]
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.010.805/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022,
DJe
de 17/3/2022).

[...] Embora comprovadamente não tenha sido o apelante o autor dos disparos, é certo que, de acordo com a teoria monista delimitada no art. 29, caput, do CP, ao aceitar participar do crime de roubo, assumindo o risco de produção do resultado letal, deverá responder nas mesmas penas do autor material do crime. Assim, não importa quem tenha efetuado o disparo contra a vítima, vez que todos os agentes assumiram o risco de produzir evento letal, devendo responder pelo mesmo crime, na medida de suas culpabilidades. [...]
(TJ/MT, N.U 0012233-22.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021,
Publicado
no DJE 26/05/2021).

Tampouco tem pertinência a pretensão de alterar a sentença e aplicar o entendimento que foi adotado em relação ao corréu.

Em razão de não ser localizado, o feito foi
desmembrado

em quanto
a Valdemir (Id. 138802670 - pág. 51).

Em
19-12-2011
, quando a ação penal n. 5975-29.2010.8.11.005, promovida em desfavor de Leo John foi julgada, o magistrado sentenciante entendeu que ‘o crime de latrocínio não admitia a modalidade tentada’ e, por isso, “
p
rocedeu a readequação típica da conduta do réu, enquadrando-a como tentativa de roubo majorado (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), qualificado pela ocorrência de lesão corporal grave (art. 157, § 3o, 1a parte, do CP)
” (Id.
138802690 - pág. 22).

Atualmente, o entendimento aplicado não se sustenta. A possibilidade de o latrocínio ocorrer na modalidade tentada é pacífica na jurisprudência:

[...]
Responde por tentativa de latrocínio, na forma do art. 157, § 3o, última figura,
c.c
. o art. 14, II, ambos do Código Penal, quem comete homicídio tentado cumulado com roubo tentado
. Para configurar a tentativa de latrocínio é irrelevante que a lesão corporal causada à vítima tenha sido de natureza leve, bastando comprovado que o réu agiu com dolo de matar para subtrair, mas que por circunstâncias alheias à sua vontade não se consumaram os eventos morte e subtração. [...]
(STF, HC 74155, Relator (a): MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 27/08/1996, DJ 11-10-1996 PP-
38502
EMENT
VOL-01845-02 PP-00237).

[...]
O entendimento das instâncias ordinárias convergem
com a posição desta Corte Superior, que "
tem admitido a figura do latrocínio tentado quando não se obtenha o resultado morte, bastando a comprovação de que, no decorrer da prática delitiva, o agente tenha atentado contra a vida da vítima com a intenção de matá-la, não atingindo o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade
". (
RvCr
4.726/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe16/12/2019.) [...]
(STJ,
AgRg
no HC n. 700.651/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 13/6/2022).

De toda sorte, eventuais alterações da jurisprudência não autoriza a desconstituição do trânsito em julgado:

[...] Outrossim, não se presta à desconstituição do trânsito em julgado eventual mudança de orientação jurisprudencial, como ocorreu no presente caso, dado que à época da condenação transitada em julgado a jurisprudência deste Tribunal era no sentido que as regras do art. 226 do CPP constituíam meras recomendações legais não tendo o condão de possibilitar o reconhecimento de nulidade. [...]
(STJ,
AgRg
no HC n. 744.079/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022,
DJe
de 26/8/2022).

[...] A mudança de orientação jurisprudencial não constitui fundamento idôneo para a viabilidade de ação revisional. Em outras palavras, “não pode demandar necessariamente a eficácia retroativa a permitir a revisão criminal” (PACELLI. Eugênio, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 8a. ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Atlas, 2016). [...]
(TJ/MT, N.U 1015498-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/03/2022,
Publicado
no DJE 13/06/2022).

Quanto à dosimetria não há reparos a serem feitos.

A pena estabelecida na sentença foi preservada no julgamento do apelo, e se pautou nos seguintes fundamentos:

Considerando ter o sentenciando agido com
culpabilidade acentuada
para o evento delituoso, pois agiu com concurso de agentes, praticando o delito em coautoria com o acusado Leo John, bem como mediante emprego de arma de fogo; que é primário; que não há nos autos elementos para aferir sua personalidade e conduta social, pois não foi realizado exame psicossocial; que as circunstâncias e os motivos foram normais para a espécie; que o comportamento da
vitima
não colaborou para o evento delituoso; nos termos dos critérios da necessidade e suficiência para prevenção e reprovação da infração penal, trazidos pelo artigo 59, do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão e pena pecuniária de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

O sentenciando possui em seu favor a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” (confissão espontânea na Delegacia de Polícia e em Juízo — mesmo que parcial em Juízo), do Código Penal, razão pela qual a reconheço e atenuo a pena em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, obtendo o quantum provisório em 20 (vinte) anos de reclusão e pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa,
a
míngua de quaisquer outras circunstancias agravantes e/ou atenuantes a serem sopesadas.

Com base no artigo 14, inciso II, c/c o parágrafo único, do Código Penal, reduzo a reprimenda em 1/3 (um terço), dada a fase do iter criminis desenvolvida,
tendo a consumação se aproximado significativamente, não se consumando, tão-somente, porque a vítima foi socorrida com agilidade.
Porém, foi alvejada por disparo de arma de fogo, o qual acertou região de órgão vital (cabeça), a qual teve que ser submetida a procedimento cirúrgico para retirada da bala alojada, bem como consequências psíquicas que se prolongam até a atualidade, conforme suas declarações extraídas do CD a fl.
229
e
supratranscritas.

Assim, concretizo a reprimenda em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pena pecuniária de 6 (seis) dias-multa, a qual transformo em definitiva, por inexistirem outras causas de diminuição e de aumento de
pena.[...]
(Id. 138802673 - pág. 12) (sem destaque no original).

Conforme reiterada jurisprudência, “
a prática delitiva por meio de concurso de agentes, pode ser elemento apto a justificar a exasperação da pena-base do crime de latrocínio. Além de não constituir elemento inerente ao tipo penal, é modo de execução que foge ao comum para o delito em questão, justificando o aumento da pena neste aspecto. Precedentes
.” (STJ,
AgRg
no HC n. 601.845/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021,
DJe
de 1/3/2021).

Do mesmo modo, os traumas físicos e psicológicos sofridos pela
vítima
legitimam
o recrudescimento da pena basilar:

[...] No caso em exame, ao valorar a vetorial das consequências do delito em desfavor do Paciente, o Tribunal de origem apresentou fundamentação idônea, consignado que "a vítima foi submetida à cirurgia, em virtude do ferimento causado pelo disparo de arma de fogo, apresentando dormência no membro superior direito e cicatriz cirúrgica no antebraço direito e terço distal do mesmo membro". O prejuízo suportado pelo ofendido, portanto, não pode ser considerado ínsito ao tipo penal, legitimando a exasperação da pena-base. [...]
(STJ, HC n. 641.676/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022,
DJe
de 23/5/2022).

[...] a valoração negativa realizada pelas instâncias ordinárias está devidamente fundamentada com base em elementos acidentais e que não integram a estrutura do tipo penal, destacando-se que a natureza das lesões sofrida foi grave, tanto pelo risco de vida, como pela incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, dependendo de exame complementar para eventual reclassificação para lesão gravíssima, que a vítima, um adolescente de 15 anos, ficou muito tempo internado, estava sem conseguir falar e sem movimentos nas pernas, além do abalo emocional na família; transbordando, assim, as consequências normais do crime. [...]
(STJ, HC n. 501.866/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2019,
DJe
de 21/5/2019).

Além disso, o acréscimo adotado na primeira etapa está aquém da fração de 1/6 (um sexto) recomendada pelo STJ.

Na fase intermediária incidiu a atenuante da confissão, que, consoante orientação contida na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, retrocedeu a pena ao mínimo legal.

A diminuição da pena pela tentativa em 1/3 (um terço) também está escorreita, principalmente diante do
iter criminis
, que foi percorrido na integralidade, até porque houve o disparo, que acertou o rosto da vítima.

O entendimento converge com o adotado em casos semelhantes:

[...] A Corte local aplicou a minorante da tentativa no patamar de 1/3 (um terço), "considerando o iter criminis percorrido, valorando-se, pois, que os agentes chegaram a dar coronhadas e tentar efetuar disparos de arma de fogo contra o ofendido". Trata-se de conclusão harmônica com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o quantum de redução da pena, em razão da tentativa, deve ser proporcional ao iter criminis percorrido pelo agente. [...]
(STJ,
AgRg
no HC n. 700.651/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 13/6/2022).

[...] In

casu
, foram efetuados diversos disparos de arma de fogo que alvejaram o veículo da vítima e, portanto, o delito não foi concretizado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, já que o vidro da frente do veículo estilhaçado, tendo a vítima de se esconder para não ser atingida. De rigor, pois, a manutenção da incidência do redutor de 1/3 (um meio), sob o título de causa de diminuição de crime tentado (CP, art. 14, II). [...]
(STJ,
AgRg
no HC n. 670.952/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022,
DJe
de 8/4/2022).

A manutenção da pena imposta ao réu –
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão –
inviabiliza
estabelecer
regime
diverso do fechado (CP, art. 33, §2o, a e § 3o).

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo improcedente
a revisão criminal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (REVISOR):

Fiz a revisão e estou de pleno acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DR.
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
(1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2o VOGAL):

Senhor Presidente,

O outro concorrente não foi condenado por tentativa de latrocínio?

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

O outro foi condenado por tentativa de roubo qualificado.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2o VOGAL):

Transitou em julgado?

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

Foi julgado em 2011.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2o VOGAL):

Tenho que esse requerente é o concorrente do outro que foi condenado por crime diverso?

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

Exatamente. Tentativa de latrocínio.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2o VOGAL):

Se a teoria é monista, no meu modo de ver, é preciso reajustar, porque há um concorrente por tentativa de latrocínio, quando seu comparsa foi condenado por infração distinta, sem que houvesse qualquer cooperação dolosamente distinta ou que houvesse qualquer divergência no sentido de que se pretendia um crime patrimonial e utilizou-se de grave ameaça, depois se utilizou de disparo de arma de fogo.

Acerca da questão se reagiu ou fugiu, entendo que quem criou o perigo foi o próprio que ingressou na casa armado, não pode alegar que houve reação.

Há dois concorrentes e a teoria monista, art. 29, sendo que o primeiro, aquele que disparou o tiro, foi condenado irrecorrivelmente no crime de roubo majorado e o cúmplice concorrente que não foi o autor, que não disparou o tiro, em tese, em condição subalterna, embora ele depositasse nas mãos do seu parceiro os próprios interesses, portanto coautor, ele recebe uma pena superior ao outro dentro do mesmo fato, porque estão aplicando a teoria monista.

Peço vista, com a devida vênia a Vossa Excelência.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (7o VOGAL):

Aguardarei o pedido de vista, mas há um detalhe que me chamou atenção, esse processo foi desmembrado?

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

Foi desmembrado.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (7o VOGAL):

É um detalhe que me chama atenção, porque pensei que fosse na mesma decisão, o que seria inaceitável, mas foi um desmembramento.

Aguardarei o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (3o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (4o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (5o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (6o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 17 DE NOVEMBRO DE 2022:

CONCLUSÃO DE JULGAMENTO ADIADA PARA A PRÓXIMA SESSÃO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

Senhor Presidente,

Após a dúvida suscitada por Vossa Excelência, reanalisei a questão, realmente Vossa Excelência estava com a razão, em face da teoria monista adotada pelo Código.

Portanto, retifiquei meu voto, para seja aplicada a mesma pena fixada para o
corréu.

V O T O (RETIFICADO – VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

O requerente foi condenado pelo crime de tentativa de latrocínio, que a denúncia descreveu da seguinte forma:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 09/01/2010, por volta das 14h55min, na residência localizada na Rua dos Canários n. 457, próximo ao cemitério, Bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, os denunciados Leo John Ferreira de Souza e Valdemir Geraldo Martins, ambos com ânimo de
assenhoramento
definitivo, tentaram subtrair coisas alheias moveis pertencentes às vítima Jessica Daiane Pereira de Almeida,
Beluir
Antônio
Nardino
, Débora Ângela
Nardino
e Roberto Costa Leite Neto, mediante violência que, somente não ceifou com a vida da vítima Jessica Daiane Pereira de Almeida por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Restou apurado que, no dia e local dos fatos, os denunciados Leo John e Valdemir, com a intenção de efetuar o crime de roubo, adentraram na residência das vítimas e, apontando uma arma de fogo, anunciaram o assalto e compeliram estas últimas a deitarem no chão.

Em continuidade, a
vitima

Beluir
Antônio reagiu a ação criminosa, tentando sair da residência, motivo pelo qual o denunciado Leo
Jhon
efetuou um disparo com a arma de fogo que atingiu o rosto da vítima Jessica Daiane Pereira de Almeida e, em seguida, evadiu-se do local com o denunciado Valdemir. [...]
(Id. 138802669 - pág. 14-16)

Conquanto a defesa insista que a condenação é ilegal,
porque não
há provas que o requerente ‘participou do crime
’ ou
que “
quisesse efetivamente praticar o crime de roubo, muito menos o qualificado pelo resultado morte (ainda que na forma tentada)”,
percebe-se,
nitidamente, que
se reitera os argumentos sustentados
no iter
processual.

De fato, as provas produzidas foram exaustivamente analisadas e consideradas suficientes para embasar a condenação.

Além disso, o conjunto probatório impossibilitando mesmo a desclassificação da conduta para o crime de roubo majorado, conforme pretendido pelo requerente.

No ponto, a sentença consignou:

A autoria, igualmente, ficou comprovada e aponta para o acusado, tendo em vista as informações colhidas na Delegacia de Polícia, mormente na confissão do acusado Valdemir e delação do acusado Leo John em relação a ele (fls. 32/34 e 45/47), compatibilizadas com as provas coligidas durante a instrução processual, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa (CPP, art. 155 e 197).

Nessa senda, passo, doravante, a expor as provas utilizadas para convencimento, as quais conduzem ao édito condenatório, transcrevendo a síntese do conjunto probatório constante nos autos, tecendo as considerações pertinentes a cada uma delas.

[...]

A vítima Jessica Daiane Pereira de Almeida, assim expôs em Juízo (CD à fl. 229):

“Tinham acabado de uma compra; a mãe da declarante (Giselle) tinha comprado um celular; na residência em que os fatos ocorreram era um portão eletrônico, mas o esqueceram aberto;
os autores entraram à residência, anunciaram o assalto; um deu a volta na casa e foi pelos fundos e o executor que efetuou o disparo com a arma de fogo entrou à residência pela frente
; o
Beluir
foi reagir ao assalto, tendo o executor disparado com a arma de fogo ‘contra a declarante’;
estavam na cozinha no momento em que os executores do delito adentraram à residência; no momento em que foi disparado com a arma de fogo, o outro executor, que tinha entrado pelos fundos, ‘veio correndo’ dos fundos e eles saíram
;
a declarante somente viu o executor que efetuou o disparo entrando e o outro o viu quando ‘veio correndo’ dos fundos após o tiro, quando ambos saíram correndo
; a declarante não desmaiou com o tiro, ficou consciente; a declarante estava na cozinha quando o executor que entrou pela frente adentrou e anunciou o assalto; ele estava armado com arma de fogo e estava dando risada; referido autor do delito apontou o armamento para os presentes na residência e somente disparou quando
Beluir
reagiu; o autor do delito determinou que deitassem no chão e disse que se tratava de um assalto;
Beluir
foi tentar reagir, não deu mais tempo do autor do delito falar mais nada;
Beluir
saiu correndo na frente da declarante, momento em que o executor do delito tentou disparar a arma contra
Beluir
e acabou acertando a declarante
; logo que o executor anunciou o assalto, o
Beluir
tentou reagir;
Beluir
tentou fugir, não foi para cima do executor do delito; estavam sentados à mesa, sendo que
Beluir
estava sentado em uma lateral e a declarante ao meio;
Beluir
foi dar a volta pela mesa e passar na frente da declarante;
Beluir
tentando fugir, o que fez com o que o assaltante disparasse com a arma de fogo; pelo que se recorda foi efetuado apenas um disparo com a arma de fogo;
o tiro efetuado pelo executor que anunciou o assalto, atingiu o rosto da declarante;

a pessoa que estava aos fundos da residência, não chegou a lhes abordar, pois não deu tempo, quando ele ouviu o disparo com a arma de fogo eles saíram correndo
;
a declarante viu os dois executores saindo correndo
; os executores não estavam com o rosto coberto; não viu o rosto da pessoa que estava aos fundos, pois somente o viu de costas; a declarante foi para Cuiabá/MT para fazer procedimento cirúrgico para extração da bala, que ficou alojada; a declarante não realizou o procedimento de reconhecimento; não sabe se a mãe da declarante fez o reconhecimento de alguém na Delegacia de Polícia; em razão das lesões, a declarante ficou dois anos sem poder ir à escola, ficou traumatizada, não conseguia sair de dentro de casa; até hoje tem trauma em razão dos fatos, sente algo muito ruim; no momento do disparo o outro executor estava aos fundos e não enxergava a cena; os executores não subtraíram nada, depois do disparo eles saíram do local dos fatos”.

[...]

A testemunha referida Laura
Gabrielly
Prado, assim narrou em Juízo (CD à fl. 236):

“No dia dos fatos estava nos fundos da residência, brincando com a Aline, irmã da Jessica,
quando ouviu um barulho; quando foi olhar, houve um disparo de arma de fogo, quando foi por trás e viu uma segunda pessoa, saindo do fundo da residência; tinham duas pessoas, o que efetuou o disparo e outra pessoa que estava com ele;
a depoente não conhecia os executores do delito e eles não estavam com os rostos cobertos; além da pessoa que atirou, tinha outra pessoa;
a depoente encontrou essa outra pessoa, nos fundos da casa, depois do tiro; essa pessoa que a depoente viu depois do disparo não adentrou com a pessoa que efetuou o tiro, ficou ao lado externo da casa
; não pode ver se essa pessoa também estava armada; dentro da residência estavam seu avô
Beluir
, sua genitora, seu padrasto, que estava dormindo na sala; não se recorda muito bem, mas acredita que a mãe da Jessica também estava na casa e a Aline, que estava brincando com a depoente; não lembra se a Jessica estava ao lado externo da casa; Jessica foi atingida com o disparo de arma de fogo, mas não se recorda onde ela estava; a depoente estava brincando com Aline, irmã de Jessica, fora da casa; não sabe o que essa pessoa que a depoente viu, fez;
foi tudo muito rápido; quando deu a volta atrás da casa, só viu o rapaz; a depoente foi para ver o que aconteceu, depois que ouviu o disparo; ouviu o disparo e entrou, momento em que Jessica estava sangrando; nisso, foi para fora e deu de frente para essa segunda pessoa
,
momento em que voltou para trás; viu quem efetuou o disparo e era um rapaz moreno; havia duas pessoas
; essa segunda pessoa não lhe ameaçou, pois a depoente assim que o viu deu meia volta e retornou de onde vinha; não sabe se essa pessoa que encontrou estava armada; os dois rapazes saíram em uma bicicleta; as pessoas que saíram de bicicleta foi o moreno que efetuou o disparo e a pessoa que viu atrás da casa; pelo que sua mãe disse, o rapaz moreno entrou dizendo que era um assalto e apontou a arma para ela, bem como acabou disparando com a arma de fogo porque seu avô levantou”.

[...]

O
acusado Valdemir
, ao ser interrogado em Juízo (fl. Mídia à fl. 196), assim se manifestou:

“Estava em um grupo de amigos bebendo, quando chegou um jovem e os chamou pra sair, para ir à casa de uma tia dele, não se recorda ao certo;
andaram por um tempo e de repente esse rapaz parou em frente a uma casa e disse que ‘meteria um assalto’, dizendo é essa casa mesmo, em razão da porta estar aberta; o rapaz entrou e lhe chamou para entrar, bem como perguntou ‘você quer ir com a arma?’, tendo o interrogando negado; o rapaz pegou e foi; o interrogando desceu da bicicleta, mas não entrou na residência; o rapaz já atirou
, o interrogando não chegou a ver o que aconteceu; em seguida ao disparo, o rapaz voltou para trás e o interrogando voltou correndo, pegou a bicicleta e saiu correndo; a correia da bicicleta do outro rapaz caiu, tendo ele subido na bicicleta do interrogando, tendo ambos fugido do local; o interrogando perguntou o que teria acontecido e o rapaz disse que quando chegou e anunciou o assalto uma das vítimas estava atrás da porta e reagiu, ocasião em que efetuou o disparo contra a porta; somente depois é que ficaram sabendo que tinha uma menina atrás da porta escondida; o interrogando não chegou a ver as vítimas e nem entrar na residência; esse rapaz, a que se refere, chama-se Leo John; conhecia Leo John de vista; quando Leo John lhe chamou para dar um ‘rolê’, imaginou que fosse para fumar alguma coisa, ele não chegou a falar especificamente naquele momento que seria para cometer o roubo; quando Leo John lhe chamou para praticar o roubo já estavam na casa e ele desceu, entrando na casa já; quando estavam na frente do portão da residência Leo John perguntou se o interrogando queria entrar com a arma de fogo; o interrogando parou a bicicleta e desceu do veículo, bem como ficou na frente da casa; a ação foi rápida, o interrogando não se lembra nem da cor da casa; o interrogando não ficou na porta da residência, ficou para o lado externo do terreno (para fora do portão); não subtraíram nada das vítimas, nem da residência; acredita que Leo John também não chegou adentrar a residência; não se recorda o Bairro onde ficava a residência, sabe apenas dizer que fica atrás do cemitério; o interrogando estava bebendo com alguns amigos e chegou o acusado Leo John, tendo esse chamado para ‘dar uma volta’ e, acreditando que iriam usar drogas, aceitou;
em frente à residência Leo John disse que cometeria um assalto e o interrogando parou a bicicleta;
o interrogando ficou com medo, pois nunca tinha praticado assalto; apenas usava drogas, nunca praticou delitos de roubo; a residência tinha um portão grande, mas estava aberto; da rua dava pra ver que havia pessoas sentadas no sofá; o
interrogando ficou parado em frente ao portão; no momento em que o interrogando parou, Leo John entrou de forma repentina; não deu tempo de raciocinar o motivo que levou o interrogando parar e aguardar Leo John, pois foi muito rápido; o interrogando não lembra no momento se tinha a intenção de praticar o assalto em coautoria com Leo John, não estava com isso na cabeça
; o interrogando não disse para Leo John ‘vamos’, desceu da bicicleta e ficou esperando para ver o que iria acontecer; logo que Leo John adentrou já ocorreu o disparo, tendo ambos saído correndo; após a leitura do interrogatório na Delegacia de Polícia, o interrogando disse não se recordar com precisão do que disse, mas os fatos se deram mais ou menos nesse contexto; não se recorda com exatidão das suas palavras na Delegacia, mas está dizendo a verdade hoje; Deus é quem vai lhe julgar, não adianta agir e se mostrar para os homens, pois Deus é quem vai lhe julgar; foi ouvido pelo Escrivão, pois o Delegado não estava no momento em que foi interrogado”.

Assim, analisando atentamente as informações coligidas pela autoridade policial, mormente a confissão do acusado Valdemir e a delação do acusado Leo John, compatibilizadas com as provas colhidas judicialmente (acima transcritas resumidamente), nos termos dos artigos 155 e 197, ambos do CPP, foi demonstrado que o acusado Valdemir Geraldo Martins praticou o crime de latrocínio na modalidade tentada (CP, artigo 157, §3o, in fine c/c artigo 29 c/c artigo 14, II).

Nesse sentido,
embora o acusado Valdemir tenha afirmado em Juízo que no momento em que saiu com o acusado Leo John, não tinha conhecimento de que seria para praticar o delito de roubo, confessou que em frente à residência em que os fatos ocorreram Leo John disse que iriam praticar um roubo naquele local, bem como perguntou à sua pessoa se queria adentrar em posse da arma de fogo ou não, ao que respondeu negativamente
.

Continuou narrando, o acusado Valdemir, que ambos desceram de suas bicicletas e o acusado Leo John adentrou a residência, portando o armamento, para a execução do crime de roubo, enquanto ficou o aguardando ao lado externo da casa, empreendendo fuga apenas quando ouviu o disparo de arma de fogo, inclusive dando carona em sua bicicleta a Leo John, pois a correia de sua bicicleta caiu no momento da fuga.

Ademais, o acusado Valdemir confessou a prática delitiva também perante a Autoridade Policial (fls. 45/47) e, naquela ocasião, afirmou que saiu à procura de uma residência com o acusado Leo John para a prática do delito roubo e tinha conhecimento de que Leo John empregaria uma arma de fogo na sua execução, o que foi confirmado pelo acusado Leo John na Delegacia de Polícia
(fls. 32/34).

Insta salientar que o disparo de arma de fogo efetuado pelo acusado Leo John dentro da residência, acertou o rosto da vítima Jéssica, a qual teve que ser submetida a procedimento cirúrgico para retirada do projétil alojado, conforme suas declarações e demais depoimentos colhidos em Juízo.

Corroborando a confissão do acusado Valdemir na Delegacia de Polícia e em Juízo, as vítimas e as testemunhas presenciais Laura e Giselle afirmaram em Juízo que o acusado Leo John adentrou a residência e anunciou o assalto, empunhando uma arma de fogo e, no momento em que a vítima
Beluir
se levantou, ele disparou com o armamento, acertando o rosto da vítima Jéssica.

As vítimas e as testemunhas presenciais narraram que logo em seguida ao disparo, o acusado Leo John empreendeu fuga, bem como a vítima Jessica e a testemunha Laura visualizaram o coautor do delito também se evadindo do local dos fatos, o qual estava no lado externo da residência
.

Diante do exposto, mormente a confissão de Valdemir e a prova testemunhal judicializada, comprovado que o delito de tentativa de latrocínio foi praticado por dois agentes, quais sejam, o acusado Leo John, que adentrou a residência e anunciou o assalto, empregando e disparando a arma de fogo em direção às vítimas, cujo tiro acertou o rosto da vítima Jéssica, bem como pelo acusado Valdemir, que deu cobertura ao acusado Leo John, no lado externo da residência e tinha conhecimento de que o delito de roubo seria praticado com o emprego de arma de fogo.

Frise-se que o acusado Valdemir não apenas estava unido com o acusado Leo
Jhon
para praticar o delito de roubo, que somente não ceifou a vida da vítima Jessica por circunstâncias alheias às suas vontades, como participou ativamente na empreitada criminosa, dando cobertura ao executor direto Leo John, no lado externo da residência, inclusive prestando auxílio na fuga.

Outrossim,
o acusado
Valdemir apenas empreendeu fuga após o disparo de arma de fogo efetuado pelo acusado Leo John, demonstrando sua coautoria na prática da conduta delituosa, pois se de fato não soubesse da intenção criminosa de Leo
Jhon
, poderia ter saído do local dos fatos quando esse anunciou que praticaria um roubo à mão armada. Entretanto, o acusado Valdemir aceitou a ação e se uniu ao acusado Leo
Jhon
, descendo de sua bicicleta e dando apoio à execução do crime no lado externo da residência, bem como o auxiliando na fuga, participando ativamente na prática do delito de latrocínio tentado.

Dessa forma, foram judicializadas provas demonstrativas da materialidade e da autoria quanto ao acusado Valdemir, mormente os elementos inquisitoriais e a confissão de Valdemir, corroborada com a prova testemunhal colhida em Juízo (CPP, artigos 155 e 197), hábeis para fundamentar a condenação, estando demonstrada à exaustão a prática do crime de latrocínio tentado, conforme narrado na exordial acusatória.

Registre-se que o acusado Valdemir deve ser responsabilizado pelo delito de latrocínio tentado,
sendo descabida a desclassificação para o delito de roubo
,
pois mesmo que não tivesse a intenção de ceifar a vida da vítima, trata-se de crime preterdoloso, ainda que não tenha efetuado diretamente o disparo de arma de fogo contra a vítima (que somente não resultou na sua morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes), notadamente porque tinha a previsibilidade da ocorrência do resultado morte ou na tentativa dessa, diante do contexto da ação criminosa, mormente pela sua participação direta na cena do crime em concurso de agentes e ter conhecimento prévio de que o coautor Leo
Jhon
empunharia arma de fogo na prática do delito
. [...]
(Id. 138802673 - pág. 6-13)
( sem
destaque no original).

Referidas teses também foram objeto do apelo e rejeitadas pela Segunda Câmara Criminal, no julgamento ocorrido em 25-8-2021, conforme se vê na ementa transcrita:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

– SENTENÇA CONDENATÓRIA – LATROCÍNIO TENTADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO –
AUSÊNCIA PROBATÓRIA DA PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO
–
IMPROCEDÊNCIA
– MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – PREVISIBILIDADE DO RESULTADO MORTE PELA UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO –
COAUTORIA NO LATROCINIO CONFIGURADA
– DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – PATAMAR MÍNIMO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL [CULPABILIDADE] – RECONHECIMENTO DA TENTATIVA [ART. 14, DO CP] – ANALISE PREJUDICADA – JUIZ SENTENCIANTE RECONHECEU A CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA – IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em insuficiência probatória, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de latrocínio, além disso, o artigo 29 do Código Penal é taxativo no sentido de que, quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade, justificando a ideia de que a realização de atos materiais é absolutamente desnecessária à sustentação da condenação
.

Não há que se falar em pena-base no mínimo legal quando verificado a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

Na aplicação da diminuição em relação à tentativa, deverá ser observado o caminho percorrido no iter criminis. Quanto mais próxima a consumação do delito menor será o percentual de diminuição de pena
. (Id. 138802673 - pág. 97-98).

Na oportunidade, o relator, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, destacou em seu voto:

[...]

Denota-se da leitura dos depoimentos acima, que em que pese tenha sido o acusado Léo John Ferreira de Souza quem disparou a arma de fogo, ambos já haviam planejado o roubo a residência, pois o próprio apelante e o acusado confessaram tais alegações
.

De mais a mais, observa-se que as vítimas, bem como as testemunhas de acusação, foram coerentes em sustentar que juntamente com o acusado Léo John Ferreira de Souza, havia uma segunda pessoa que estaria no quintal da residência.

Outrossim, não se extraem das provas colacionadas aos autos indícios de que as vítimas e as testemunhas tenham se equivocado ou agido com má-fé no intuito de prejudicar o apelante, circunstâncias que, fundadas em elementos concretos, serviriam para reduzir a força probante de seus relatos.

Portanto, o artigo 29 do Código Penal é taxativo no sentido de que, quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade, justificando a ideia de que a realização de atos materiais é absolutamente desnecessária à sustentação da condenação.

Desta forma, mesmo que o apelante tenha esperado na parte de fora da casa, é de sabença que, ambos respondem pelos atos praticados, principalmente pelo disparo de arma de fogo.

Nesse sentido:

[...]

Portanto, não há que se falar em insuficiência probatória diante do robusto acervo probatório constante nos autos, pois resta comprovado a participação do apelante no evento delituoso
.

Assim, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente referente ao delito praticado, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente a alegação defensiva acerca da fragilidade probatória, não havendo que se falar em absolvição
. [...]
(Id. 138802673 - pág. 97-130).

A par do longo arrazoado, não se pode ignorar
que o
requerente não demonstrou que a decisão rescindenda contraria a evidência dos autos.

Na verdade, ele desconsidera a existência de provas robustas que comprovam sua responsabilidade no acontecido e se apega no que entende sustentar a pretensão absolutória.

Embora a revisional esteja também assentada
na
‘existência de novas provas’ (CPP, art. 621, III), certo é
que não
as
apresentou, e
muito menos explicou em que consistem elas.

O conjunto probatório, nesse caso, permanece exatamente o mesmo.

A intenção de reexaminar questões que foram amplamente enfrentadas em primeiro e segundo graus de jurisdição não é compatível com as hipóteses de cabimento da revisão criminal.

Ao comentar a abrangência da norma que autorizou a revisão criminal, Carlos Roberto Barros
Ceroni
observa:

De regra, o simples pedido de reexame das provas que serviram de apoio à decisão condenatória não serve de fundamento para a revisão.
Se o mérito foi apreciado pelo julgado rescindendo; se não surgiram novas provas (novas evidências) e nem houve notícia de falsidade das anteriores; ou se não foi demonstrado de forma firme e objetiva quais os elementos probatórios que não foram levados em consideração pelo julgador, a rigor não se deve conhecer do pedido de revisão, pois esta via recursal não se presta para tanto, mesmo porque não se trata de uma segunda apelação nem representa uma ‘terceira instância’
. Não se pode olvidar que a revisão criminal se caracteriza como uma ação impugnativa, a qual se distingue dos recursos, justamente porque estes é que constituem a sede apropriada para o reexame de toda a matéria.

Portanto, a inexistência de prova ou argumento capaz de demonstrar a injustiça ou a nulidade da decisão condenatória, acarreta o não conhecimento do pedido, ou se conhecido, o seu indeferimento, visto que o tribunal deve limitar-se a verificar se a condenação tem base em algum dos elementos provatórios ou se é divorciada de todos eles.

Em razão disso, o pedido de nova avaliação ou simples reexame das provas, já discutidas no processo de conhecimento e repelidas em primeiro e segundo graus, não serve de fundamento para a revisão criminal, eis que não se
subsume
nas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal. [...]

Igualmente, o pedido baseado na alegação de falta, precariedade ou insuficiência de prova de ter o agente concorrido para a prática da infração penal, não merece sequer ser conhecido, ante o desatendimento dos pressupostos da revisão, a qual, repita-se, não é meio próprio para simples reexame de provas. Tais argumentos não podem ser equiparados com o fundamento legal do art. 621, I, in fine, da lei processual penal, pois enquanto este resulta da incompatibilidade entre o teor da prova e a sentença condenatória irrecorrível, aqueles decorrem da fragilidade da prova considerada em seu todo
(
Revisão criminal – Características, consequências e abrangência. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2005. PP. 80/81) (sem destaque no origina).

No mesmo sentido se posicionam Eugênio Pacelli e Douglas Fischer:

[...] A revisão criminal não se confunde com a apelação, em que os limites de cognição são bem mais amplos. Aqui só há de se admitir o desfazimento do julgado criminal se houver certeza aferível de plano (sem revolvimento de eventual dissonância probatória) de que se apresenta em descompasso o que provado e o que decidido
(Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 7a Ed. São Paulo: Atlas, 2015, pág. 1316).

E não destoa a jurisprudência:

[...] O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. [...]
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1339155/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019,
DJe
14/05/2019).

[...] O art. 621 do Código de Processo Penal reza que a revisão criminal somente será admitida em se verificando ser a sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, se porventura fundar em depoimentos, exames e documentos falsos ou se descobrir prova nova da inocência ou circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena, sob pena de não conhecimento. A revisão criminal não comporta reexame de matéria já apreciada e decidida na sentença condenatória e ratificada pelo Tribunal de Justiça em sede de recurso de apelação. Revisão criminal não conhecida. (
TJ/MT, REVISÃO CRIMINAL No 1004038-31.2018.8.11.0000. REL. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 06/12/2018,
Publicado
no DJE 11/12/2018).

Ainda que não fosse o caso, independentemente da intenção, não se pode olvidar que os réus portavam arma de fogo e um deles disparou contra a vítima, acertando-a no rosto, assumindo o risco de resultado mais gravoso, o que impossibilita a desclassificação perseguida neste revisional.

Os arestos transcritos ilustram a conclusão:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO NA FORMA TENTADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA ACUSAÇÃO – ELEMNTOS DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO – DESCRIÇÃO DA DENÚNCIA CORROBORADA AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – POSSIBILIDADE – ANIMUS NECANDI DEMONSTRADO – CRIME QUALIFICADO PELO RESULTADO – DISPARO DE ARMA DE FOGO EM CONTRA A CABEÇA DA VÍTIMA – TENTATIVA – APELAÇÃO PROVIDA.

Se o conjunto probatório é robusto e contém provas suficientes que revelam a prática do delito de tentativa de latrocínio, não há que se falar em desclassificação para o crime de roubo circunstanciado na forma tentada, mesmo porque não importa se houve ou não prévia vontade de tirar a vida da vítima, pois o fato de o agente portar uma arma municiada no momento do crime e disparar atingindo a nunca da vítima, conforme laudo pericial e prova testemunha, demonstra que assumiram o risco de que o resultado mais gravoso pudesse ocorrer, ainda que a subtração fosse o objetivo principal
. (TJ/MT, N.U 1000707-58.2021.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO – CONDENAÇÃO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO PARA O DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO – INACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA A RESPEITO DA INTENÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME PATRIMONIAL – VONTADE INCONTESTE DE SUBTRAÇÃO DE COISA MÓVEL DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É incabível a desclassificação do crime de tentativa de latrocínio narrado na denúncia para o delito de tentativa de homicídio, conforme postulado pelo apelante, na medida em que, ficou demonstrado que sua vontade estava voltada ao patrimônio e, quando foi flagrado e reconhecido, tentou ceifar a vida da vítima, a fim de garantir sua impunidade. Recurso desprovido.
(TJ/MT, N.U 0000435-87.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022).

O conjunto probatório também refuta o argumento de que a participação do requerente na empreitada criminosa foi de somenos importância.

Ainda que não tenha ingressado na residência junto com Leo John

para render as vítimas, ele aderiu à conduta de seu cúmplice.

De fato, na fase inquisitorial Valdemir admitiu que, “
no dia do crime, estava ingerindo cachaça em baixo de uma árvore no Bairro Jardim Europa quando então, Leo John apareceu [e] lhe convidou para fazer uma fita para arrumar dinheiro, então aceitou; que estavam de bicicleta; que Leo estava portando um revólver [...]; Leo disse que iria escolher a casa e ele (Leo) iria entrar primeiro e dar voz de assalto e, em seguida, era para o interrogado entrar na casa e pegar os objetos de valores [...]; que permaneceu no quintal da casa quando de repente ouviu um disparo de arma de fogo”
(sic) (138802669 - pág. 60-61).

Apesar de em juízo contar uma história diferente, dizendo que tomou conhecimento do assalto apenas quando estava em frente à residência das vítimas, a circunstância não altera o fato que ambos estavam imbuídos da intenção de cometer o assalto.

A permanência de Valdemir no quintal da residência, enquanto Leo John invadiu a casa expõe a divisão de tarefa entre eles.

Cesar Roberto Bittencourt doutrina que “
o conceito de autoria não se limita a quem pratica pessoal e diretamente a figura delituosa, mas abrange também quem se serve de outrem como “instrumento” (autoria mediata). É possível igualmente que mais de uma pessoa pratique a mesma infração penal, ignorando que colabora na ação de outrem (autoria colateral), ou, então, consciente e voluntariamente coopere na ação de outrem, quer praticando atos de execução (coautoria), quer instigando, induzindo ou auxiliando (participação) na realização de uma conduta punível
” (Código Penal Comentado, 7a ed., Ed. Saraiva, pág. 247 –
e-book
).

De mais a mais,
"em se tratando de crime de roubo, praticado com arma de fogo, todos que contribuíram para a execução do tipo fundamental respondem pelo resultado morte, mesmo não agindo diretamente na execução desta, pois assumiram o risco pelo evento mais grave" [...]
(STJ,
AgRg
no HC n. 600.364/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020,
DJe
de 20/10/2020).

No contexto, descabido se falar em participação de
menor importância
no delito. Confira-se:

[...] "Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de latrocínio, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame" (HC n. 449.110/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 10/06/2020). Ademais, a Corte a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que ficou comprovada nos autos a prática do delito de latrocínio tentado, assim rever tal conclusão, a fim de possibilitar a desclassificação da conduta, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. [...]
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.010.805/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022,
DJe
de 17/3/2022).

[...] Embora comprovadamente não tenha sido o apelante o autor dos disparos, é certo que, de acordo com a teoria monista delimitada no art. 29, caput, do CP, ao aceitar participar do crime de roubo, assumindo o risco de produção do resultado letal, deverá responder nas mesmas penas do autor material do crime. Assim, não importa quem tenha efetuado o disparo contra a vítima, vez que todos os agentes assumiram o risco de produzir evento letal, devendo responder pelo mesmo crime, na medida de suas culpabilidades. [...]
(TJ/MT, N.U 0012233-22.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021,
Publicado
no DJE 26/05/2021).

De outro giro, entendo que a revisional deve ser
acolhida no ponto em que pretende conferir ao requerente o mesmo tratamento dispensado ao corréu
.

In
casu
, o feito foi
desmembrado
quanto a Valdemir (Id. 138802670 - pág. 51).

Ele foi julgado em 23-9-2020 e restou condenado à pena
de 13
(treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime
fechado, por
infração ao art. 157, §3°, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (Id. 138802670 - pág. 51 138802673 - pág. 12).

Por outro lado, a ação penal n. 5975-29.2010.8.11.005, promovida em desfavor de Leo John foi julgada em
19-12-2011
.

Na oportunidade, o magistrado sentenciante entendeu que ‘o crime de latrocínio ‘
não admitia a modalidade tentada’
e, por isso, “
procedeu a
readequação típica da
conduta
[...]
, enquadrando-a como tentativa de roubo majorado (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), qualificado pela ocorrência de lesão corporal grave (art. 157, § 3o, 1a parte, do CP)
” (Id. 138802690 - pág. 22).

Ainda que atualmente tal entendimento careça de amparo jurisprudencial, não se pode olvidar que o Código Penal adota a teoria monista ou unitária, de modo que ambos devem ser responder pelo mesmo ilícito, notadamente porque, como já dito, o crime foi cometido em coautoria.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci doutrina:

Teorias do concurso de pessoas:

há, primordialmente, três teorias que cuidam do assunto: a) teoria unitária (monista):
havendo pluralidade
de agentes, com diversidade de condutas, mas provocando apenas um resultado, há somente um delito. Nesse caso, portanto, todos os que tomam parte na infração penal cometem idêntico crime. É a teoria adotada, como regra, pelo Código Penal [...]
(Código Penal Comentado, 18a edição, Ed. Forense, pág. 274 – e-book).

Assim, em razão da unidade de desígnios que havia entre
eles e
do resultado ‘naturalístico único e indivisível’ alcançado,
a análise e o julgamento da conduta não pode
ocorrer de forma autônoma e isolada para
cada um
dos envolvidos.

Nessa perspectiva, sendo o crime imputado ao corréu recapitulado para o do art. 157, § 2o, inciso I e II, c/c o § 3o, 1a parte, c/c o art. 14, inciso II, todos do CP, (tentativa de roubo majorado – pelo concurso de agentes, pelo emprego de arma de fogo e pela ocorrência de lesão corporal grave), o mesmo raciocínio deve se estender ao requerente.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

REVISÃO CRIMINAL - DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PERPETRADO EM COAUTORIA - DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO CORRÉU, POR ESTE TRIBUNAL, PARA O TIPO PENAL DISPOSTO NO ART. 28 DA LEI No 11.343/06 - PLEITO DEFENSIVO VISANDO À ISONOMIA NA CAPITULAÇÃO - ACOLHIMENTO PARCIAL - SITUAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA IDÊNTICA - AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADES QUE AUTORIZEM A PROLAÇÃO DE DECISÕES DISTINTAS PARA COAUTORES - OFENSA À TEORIA MONISTA - CAPITULAÇÃO AJUSTADA, SEM VIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO - EXEGESE DO ART. 580 DO CPP - REPRIMENDA REDIMENSIONADA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA.

Nos termos do art. 621 do CPP, "a revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena".

Nessa toada, tratando-se de delito de tráfico de drogas praticado em coautoria, a desclassificação da conduta do corréu para a do tipo do art. 28 da Lei no 11.343/06, operada por este Tribunal em sede de julgamento de recurso de apelação, deve determinar a adoção da mesma conclusão ao peticionário, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia e à teoria monista, ressalvando que ambos os sentenciados, à época do cometimento da infração penal, encontravam-se em situação fática e jurídica idêntica, sem excepcionalidades que justificassem a prolação de decisões díspares. Exegese do art. 580 do Código de Processo Penal
.

Lado outro, o acolhimento da pretensão revisional apenas pode se dar de maneira parcial, porquanto a padronização de julgamento pretendida alcança a desclassificação e não a absolvição, cuja impugnação demandaria reexame probatório, vedado nesta estreita via. -
Redimensio
nada a reprimenda do peticionário, mediante a alteração da capitulação jurídica, vislumbra-se que houve o seu cumprimento integral, o que acarreta a extinção de sua punibilidade.
(TJMG
- Revisão

Criminal 1.0000.19.095014
-7/000, Relator(a): Des.(a)
Catta

Preta ,
1o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 10/12/2019, publicação da súmula em 31/01/2020) (sem destaque no original).

REVISÃO CRIMINAL. VENDA DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. ABSOLVIÇÃO SUPERVENIENTE DOS CORRÉUS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TEORIA MONISTA. MESMO CONTEXTO FÁTICO. SENTENÇAS DIFERENTES PARA SITUAÇÕES IGUAIS. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EM RELAÇÃO AOS CORRÉUS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 580, DO CPP. ABSOLVIÇÃO. PROCEDÊNCIA.

1. A ação revisional é viável nas hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos e III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

2
. Na espécie, a superveniente absolvição dos corréus, por não enquadramento da conduta ao fato típico, é fato novo que se enquadra nas hipóteses de revisão criminal, tendo em vista que o requerente foi condenado pelo mesmo delito.

3. Tratando-se de crime praticado em concurso de pessoas, o Código Penal adotou, como regra, a teoria monista ou unitária, ou seja, havendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas, mas provocando um só resultado, existe um só delito.

4. No caso, não sendo as hipóteses de participação de menor importância ou cooperação dolosamente distinta, todos os réus teriam que receber rigorosamente a mesma condenação, objetiva e subjetivamente, seja por crime doloso, seja por crime culposo, não sendo possível cindir o delito no tocante à homogeneidade do elemento subjetivo, requisito do concurso de pessoas, sob pena de violação à teoria monista.

5.Uma vez que o contexto em que foram denunciados todos os corréus é o mesmo, a mesma interpretação e solução dadas pela sentença absolutória devem ser estendidas ao requerente, por força do disposto no artigo 580, do CPP
.

6. Revisão criminal julgada procedente
. (TJ/DF,
Acórdão 1118401
, 20170020206770RVC, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Relator Designado: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisor: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 23/7/2018, publicado no DJE: 22/8/2018. Pág.: 71) (sem destaque no original).

Destarte, diante da readequação tipifica operada e considerando que a única atenuante de caráter pessoal (menoridade relativa) aplicada em favor de Leo John, não interferiu na delimitação da pena, em razão do disposto na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, em atenção à isonomia aplico ao requerente a mesma sanção de 7 (sete) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida no regime
semiaberto
.

Desse modo,
julgo parcialmente procedente
a revisão criminal e estendo ao requerente a readequação típica reconhecida em
beneficio
do corréu, imputando a ele o delito previsto no art. art. 157, § 2o, inciso I e II, c/c o § 3o, 1a parte, c/c o art. 14, inciso II, todos do CP, (tentativa de roubo majorado – pelo concurso de agentes, pelo emprego de arma de fogo e pela ocorrência de lesão corporal grave), fixando-lhe a pena de 7 (sete) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida no regime semiaberto.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (REVISOR):

Senhor Presidente,

Concordo plenamente com o voto retificado do relator, porque na realidade o primeiro corréu foi julgado em 2011, e o
revisionando
foi julgado em 2020, ou seja, é questão de desmembramento de processo.

Entendo, assim como o relator, que está caracterizada a tentativa de latrocínio, todavia pelas razões já expostas, acompanho o voto do Desembargador Orlando de Almeida Perri.

É como voto.

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2o VOGAL):

Desembargador Orlando de Almeida Perri,

Recebi o voto retificado de Vossa Excelência antes desta sessão de julgamento, de modo que não juntarei o voto escrito e acompanho o voto de Vossa Excelência.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR.
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
(1o VOGAL):

Acompanho o voto retificado do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (7o VOGAL):

Acompanho o voto retificado do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (3o VOGAL):

Acompanho o voto retificado do relator.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2o VOGAL):

Desembargador Marcos Machado,

Parece-me
que
o juiz que proferiu a sentença em 2011 é o Dr. Mario Machado, irmão de Vossa Excelência.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (4o VOGAL):

Declaro meu impedimento e peço para excluir
-me
da composição de julgamento.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (5o VOGAL):

Acompanho o voto retificado do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (6o VOGAL):

Acompanho o voto retificado do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022